Tribunal: STF
Processo: ARE 1527435
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cristiano Wanderley de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, § quarto, da Lei 11343/06) Sentença condenatória. Recursos do réu e do Ministério Público. Conjunto probatório robusto. Autoria e materialidade comprovadas. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade no caso concreto. Existência de elementos que indicam que o apelante se dedicava a atividades criminosas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito- Impossibilidade Medida não se mostra socialmente recomendada ao caso - Tráfico de 327 comprimidos de “ecstasy”, 22 micropontos de LSD, 4,9 gramas de “Cristais de MD” e três galões de “Lança Perfume” drogas extremante nocivas e de potencial lesividade. Insurgência Ministerial quanto ao regime intermediário fixado na sentença. Alteração. Cabimento. Imposição do regime inicial fechado ante a quantidade da pena corporal aplicada e gravidade concreta dos entorpecentes sintéticos apreendidos e relevante quantia em dinheiro encontrada. Recurso defensivo desprovido e Recurso ministerial provido.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXXV e XLVI, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por seu turno, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1519569 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2024 PUBLIC 25-11-2024)  



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1519769 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2024 PUBLIC 25-11-2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente